Tribunal: TJDFT
Processo: 0756287-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ABATIMENTOS DE VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido em cumprimento de sentença, com alegação de erro material nos cálculos, anatocismo, ausência de abatimento de valores pagos e necessidade de aplicação da taxa SELIC após a Lei 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de nova apuração do saldo devedor, com expurgo de capitalização de juros, abatimento das quantias pagas e definição do marco temporal para aplicação da SELIC prevista no art. 406 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material em cálculos no cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, sendo possível a correção a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Atualização de débito que utiliza valor anterior já acrescido de juros e incide novos juros sobre montante previamente majorado configura capitalização indevida.
5. A ausência de abatimento de valores já pagos ou descontados implica enriquecimento sem causa e impede o conhecimento do saldo real devido.
6. Os critérios de atualização e juros fixados na fase de liquidação, confirmados por decisões preclusas, não podem ser alterados retroativamente pela Lei 14.905/2024, que possui natureza material.
7. A taxa SELIC deve incidir apenas a partir da vigência da Lei 14.905/2024, preservando-se, até então, os critérios anteriormente definidos.
8. A remessa à Contadoria Judicial é medida adequada para apuração do valor devido com observância da vedação ao anatocismo, do abatimento de valores pagos e da aplicação adequada da SELIC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406. CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.981.316/SP, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, p. 02.10.2025. TJDFT, AI 0732470-42.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 17.02.2022. TJDFT, AI 0720090-16.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 16.08.2023. TJDFT, AI 0713033-80.2024.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 12.06.2025. TJDFT, AI 0738663-34.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 19.12.2025.